Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS.EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO BEM IMÓVEL EM FAVOR DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de retificação de formal de partilha cujo registro foi recusado pelo Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis.

2. No caso, as partes da presente relação jurídica processual divorciaram-se, situação que resultou na partilha dos bens pertencentes a ambos, nos termos do art. 1575 do Código Civil. 2.1. O bem imóvel que servia de residência e domicílio ao núcleo familiar havia sido adquirido por meio de negócio jurídico de compra e venda entre o recorrido e o IDHAB. 2.2. A contraprestação em dinheiro assumida pelo agravado foi firmada em número fixo de prestações.

3. No momento da partilha o valor em dinheiro devido pela aquisição do bem ainda não havia sido integralmente desembolsado pelo comprador, ora recorrido. 3.1. Além disso, as partes consentiram em manter a posse e a ocupação do bem imóvel em favor da ora recorrente. 3.2. No entanto, no presente momento não pode haver o estabelecimento de usufruto do imóvel, que ainda se encontra registrado em nome do IDHAB.

4. Registre-se que somente a transcrição da declaração de venda do respectivo imóvel no livro de registro do Cartório de Registro de Imóveis poderá operar a pretendida transmissão do aludido bem entre o IDHAB (atualmente CODHAB) e o ex-marido da ora recorrente.

5. No caso, o Cartório do Registro de Imóveis recusou-se legitimamente a formalizar o registro do formal de partilha, diante da impossibilidade de concessão, no momento, do pretendido usufruto do bem à recorrente. 5.1. Aliás, é necessário esclarecer que a escritura pública de transferência da propriedade do bem imóvel para o recorrido pode ser obtida sem intervenção judicial, mediante a celebração de negócio jurídico por meio de escritura pública, bem como a submissão desse instrumento negocial ao pretendido registro.

6. Em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade dos artigos 300 e 301, ambos do CPC em caráter subsidiário, pode ser deferido, no exercício do poder geral de cautela, tutela de natureza estritamente instrumental, provisória e precária, para determinar ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que se abstenha de promover o eventual futuro registro de transferência do imóvel em questão, caso venha a existir a transferência do domínio do bem em favor do ora recorrido, para terceiros (matrícula no 132015), sem a prévia deliberação do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia-DF, à vista do usufruto convencionado entre as partes.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.